Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO RENOVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA DE 60 (SESSENTA DIAS). NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora e a primeira requerida não apresentaram contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela segunda ré, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, por ser administradora de benefícios que administra a funcionalidade do plano de saúde, sendo responsável pela suspensão e/ou reativação do plano e não possuir ingerência sobre a condição dos beneficiários integrantes do plano, razão pela qual não há que se falar em solidariedade.
3. A relação em exame é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumido. Por se tratar de plano de saúde, a matéria também é regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde.
4. A autora recorrida possuía o plano de saúde junto à primeira ré (contrato de plano coletivo por adesão) e estava efetuando o pagamento das mensalidades, conforme boletos e comprovantes respectivos anexados à inicial (IDs 14024988 e 14024990). Diante da necessidade da utilização do plano foi informada que este havia sido cancelado. A recorrida foi informada que o contrato firmado entre a Unimed, IBBCA e ANASPS não seria renovado por solicitação da operadora de saúde (ID 14024987).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não prosperam as alegações da recorrente de que não é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois, a prestadora (operadora) do seguro ou plano de saúde, a corretora ou administradora e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. A operadora e a administradora de planos de saúde, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado em decorrência da relação contratual (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é válida, desde que haja prévia notificação à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, além da oferta ao usuário da opção de migrar para plano similar e sem carência, através da portabilidade, conforme previsto na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU.
7. De acordo com os artigos 1o a 3o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Complementar, as operadoras de planos e seguros coletivos de assistência à saúde, no caso de cancelamento do benefício, são obrigadas a disponibilizar plano ou seguro na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, os quais terão o prazo de 30 dias após o cancelamento para fazer a opção pelo produto individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Por outro lado, a migração não enseja a manutenção dos valores das mensalidades previstos no plano primitivo. Não existe na legislação nenhuma norma que assegure, em caso de migração do plano coletivo para o individual, a permanência dos mesmos valores de mensalidade praticados no plano coletivo empresarial rescindido.
8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.